Tribunal: TJDFT
Processo: 0002527-71.2019.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA IMPROCEDENTE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. AGRAVANTES. MAJORAÇÃO EM 1/6 (UM SEXTO). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O acervo probatório dá sustentáculo à condenação do acusado pela contravenção de vias de fato e por ter ameaçado a sua ex-companheira.
2. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, a palavra da vítima apresenta especial relevo quando em consonância com outros elementos de convicção.
3. O crime previsto no art. 147 do Código Penal é formal e, por isso, consuma-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar um mal injusto e grave.
4. Afasta-se a tese de atipicidade do crime de ameaça, pois demonstrada nos autos a ocorrência de verbalização da promessa de mal injusto e grave, pouco importando a sua não concretização.
5. Inviável a aplicação do princípio da consunção penal entre o crime de ameaça e a contravenção de vias de fato, embora cometidos no mesmo contexto fático, pois um não é meio para a consecução do outro. Ambos são autônomos e independentes. In casu, a violação à integridade física da vítima não esvaziou o conteúdo do mal grave injustamente prometido.
6. Na segunda fase da dosimetria da pena, as agravantes e as atenuantes devem alterar a pena-base à razão de 1/6 (um sexto).
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.